Tribunal: STF
Processo: Rcl 84570
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 1.389 da RG. Ordem de sobrestamento nacional dos processos. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Inadmissibilidade da reclamação (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF). Descabimento da reclamação como sucedâneo de ação rescisória. Agravo regimental não provido.



    1. A distribuição da reclamação constitucional por prevenção ocorre somente quando a ação for ajuizada pela parte que tenha figurado na relação processual de caráter subjetivo indicada como paradigma, nos termos do art. 70, caput e § 1º, do Regimento Interno do STF.



    2. Não é cabível a reclamação constitucional contra decisão acobertada pelo manto da coisa julgada (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF), porquanto ela não pode ser ajuizada como sucedâneo de ação rescisória.



    3. Agravo regimental não provido.